Tribunal: TJSP
Processo: 0151893-68.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
r no 116/2003, a qual foi considerada válida pelo STF – Legitimidade da incidência do imposto sobre contrato de franquia – Readequação – Segurança denegada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0151893-68.2005.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 05/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/11/2024

Data de publicação:

05/12/2024

Outros números:

4873105600

Ementa:
ISS – Franquia – Município de Presidente Prudente – Segurança concedida – Acórdão que negou provimento ao recurso da Municipalidade impetrada – Juízo de retratação a fim de adequar o acórdão ao entendimento do STF no RE no 603.136, Tema no 300, STF, DJe 16.06.2020 – Aplicação do disposto no art. 1040, inciso II, do CPC – Alegada ofensa à norma do item 17.08, da lista de serviços anexa à

Ementa:
ISS – Franquia – Município de Presidente Prudente – Segurança concedida – Acórdão que negou provimento ao recurso da Municipalidade impetrada – Juízo de retratação a fim de adequar o acórdão ao entendimento do STF no RE no 603.136, Tema no 300, STF, DJe 16.06.2020 – Aplicação do disposto no art. 1040, inciso II, do CPC – Alegada ofensa à norma do item 17.08, da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, a qual foi considerada válida pelo STF – Legitimidade da incidência do imposto sobre contrato de franquia – Readequação – Segurança denegada - Recurso provido.